Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-19.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Vice-Presidência
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1004206-19.2018.8.11.0037
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Francisco Lopes De Magalhaes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22877991):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DA LIDE PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial, não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano, de modo que não é cabível a alegação de dano moral.
Se o pedido para condenação da apelada nas penas de litigância de má-fé contém razões dissociadas do caso concreto, é inviável o seu conhecimento.
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (Apelação Cível n. 1004206-19.2018.8.11.0037, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 06/11/2019).
Alega violação aos artigos 1o, III, 5o, caput, e incisos XXII e LIV da CF, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que com a vigência da Medida Provisória n. 340/2006 os pagamentos das indenizações foram igualados em todo o país; violação ao direito de propriedade e ao princípio da proporcionalidade com a fixação da correção monetária à data do evento danoso; e infringência da dignidade da pessoa humana ao lhe negar indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 26751993).
Contrarrazões (id 30557485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta aos artigos 1o, III, 5o, caput, e incisos XXII e LIV da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Dissídio Jurisprudencial
Embora o recorrente tenha interposto o recurso especial também com fundamento na letra “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração de dissídio.
Com efeito, a simples transcrição de algumas ementas nas razões recursais não atende os requisitos para que possa ser conhecida alegação de divergência jurisprudencial, pois não houve o cotejo analíticos com os acórdãos paradigmas, tampouco a juntada de cópia destes.
Na divergência jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC; e do art. 255, § 1o, do RISTJ, é necessário o cotejo analítico.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.REEXAME DE CONTRATO E CIRCUNSTÂNCIAS ACESSÓRIAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N.7/STJ.
I - Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação pela alínea c do permissivo constitucional, mas o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico. Incidência da Súmula n.284/STF.
II - Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca de suposto equívoco no expurgo da expectativa inflacionária em contrato, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.7/STJ.
III - Recurso conhecido e improvido.” (AgInt no REsp 1585037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)
“(...)
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1620132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) (g.n.)
Assim, o Recurso Especial, quanto ao fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, também não comporta admissibilidade, diante do óbice da Súmula no 284 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII